Tribunal: STF
Processo: AI 99349
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-10
Data de publicação: 1984-08-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PLEITEANDO INCORPORAÇÃO DE TEMPO DE JUDICATURA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART-153, PARAGRAFOS 1. E 3. DA C.F.
FUNDAMENTOS NÃO SUFICIENTEMENTE EXPLICITADOS NO EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.